Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-15.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS NO PRAZO DETERMINADO, NÃO FORNECIMENTO DE ENDEREÇO DO DEVEDOR E NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O autor que, após intimação, deixa de exerce sua prerrogativa de defender seu interesse na manutenção da busca e apreensão, com o pagamento de custas intermediárias para viabilizar diligência ou de requerer a conversão da busca e apreensão em execução, demonstra desídia, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito.” (TJDFT. Acórdão 1400268, 07035638820208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Recurso conhecido e desprovido.